Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-10.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000381-10.2020.8.14.0012

APELANTE: EDICARLOS DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. POSSÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão condenatória, aduzindo a possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta delitiva para o crime de receptação, ausentes provas concretas da participação do réu na subtração do patrimônio alheio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se existem provas suficientes da autoria delitiva; ii) se existe motivação válida para a exasperação da pena acima do patamar mínimo legal; iii) a necessidade do afastamento da agravante da reincidência, em atenção ao teor da Súmula nº 444 do c. STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa, bem como a pretensão desclassificatória para o crime de receptação, não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

4. Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos, nos termos do art. 155 do CPP. Condenação mantida.

5. Compreendo que o juízo sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente o vetor “culpabilidade”, de maneira fundamentada, aplicando a pena basilar no acima do patamar mínimo legal, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no art. 93, IX, da CF/88, não havendo o que modificar, neste ponto.

6. Todavia, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência pátria estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.

7. No caso dos autos, o magistrado exasperou a pena-basilar em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, aplicou a fração de 1/2 (metade) sobre a pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão, sem apresentar qualquer fundamentação, razão pela qual deve ser retificada a pena-base aplicada, apenas para ajustar a fração de incremento da pena ao patamar proporcional e adequado de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para o crime de roubo, por ser mais justa e benéfica ao réu, ora apelante.

8. Não obstante, observo ser necessário acolher, ainda, o pedido de afastamento da circunstância agravante da reincidência, considerando que a Certidão de Antecedentes Criminas, ID 24216294, não apresenta o trânsito em julgado de sentença condenatória apta a ser utilizada para estes fins, nos termos da Súmula nº 444, do c. STJ, sendo necessário o seu decote, e respectivo ajuste da pena a ser imposta.

9. Pena redimensionada ao patamar definitivo de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o respeitável parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
Súmula nº 444, c. STJ.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPP. art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.435.147/DF 2023/0294788-5, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 10/12/2024, P. 16/12/2024; TJ/DFT, AC nº 0729103-02.2024.8.07.0001, Rel.ª Des.ª SIMONE LUCINDO, 1ª T., J. 03/04/2025, P. 22/04/2025; TJ/RS, AC nº 5003593-85.2018.8.21.0025, Rel. Des. CLECIANA GUARDA LARA PECH, C.C., J. 26/03/2025, P. 27/03/2025; TJ/CE, AC nº 0215467-58.2021.8.06.0001, Rel. Des. SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2ª C.C., J. 23/04/2025, P. 24/04/2025; TJ/ES, AC nº 5000094-79.2024.8.08.0014, Rel.ª Des.ª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª C.C., J. 24/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena em definitivo aplicada ao ora apelante, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Edicarlos de Oliveira Nunes
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
41 (quarenta e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 24216191, que no dia
16 de dezembro de 2019
, por volta das 02h00min, o ora apelante
Edicarlos de Oliveira Nunes
, na companhia de um comparsa não identificado, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta
Honda CG 125 Titan KSE
, ano 2002/2003, placa JVO 1370, das vítimas Jo
ão Batista Rodrigues Pantoja
e
Edna Valente Veiga
, e logo após empreendeu fuga, fato ocorrido na BR 422, KM 20, no município de
Cametá/PA
.

Noticiou que, no dia e hora dos fatos, as vítimas estavam trafegando em sua motocicleta, quando o ora apelante, que estava em outra motocicleta, acompanhado de um comparsa desconhecido, cercaram as vítimas, e com emprego de arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram a motocicleta acima citada, e ainda ameaçaram estuprar a vítima Edna e a filha do casal, que também estava presente, caso as vítimas não entregassem o veículo.

Salientou que as vítimas foram informadas por vizinhos que um dos autores do ilícito seria o ora apelante, vindo o objeto roubado a ser restituído às vítimas.

Comunicou que a Polícia Militar foi acionada, não logrando êxito em localizar e efetuar a prisão do ora apelante, todavia, encontraram o objeto do crime na sua residência, bem como 03 (três) armas de fogo de fabricação caseira.

Relatou que, ao serem inquiridas em sede policial, as testemunhas ratificaram os termos da denúncia.

Neste cenário, a representante do órgão acusatório pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Em
15 de março de 2024
, ID 24216198, o magistrado
a quo
procedeu ao
recebimento da denúncia
.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
02 de julho de 2024
, ID 24216295.

Em
08 de agosto de 2024
, ID 24216298, a defesa peticionou o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
09 de agosto de 2024
, ID 24216299.

Em
26 de agosto de 2024
, ID 24216300, o juízo singular
recebeu
o presente recurso.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24216302, a defesa requereu a
reforma
do pronunciamento condenatório, para que o ora apelante seja
absolvido
ou
desclassificada
a conduta delitiva para o
crime de receptação
, ausentes provas suficientes da
autoria do crime
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena
aplicada, para que a
pena-base
seja reduzida ao patamar mínimo legal, bem como o
afastamento
da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, por violação ao teor da
Súmula nº 444 do c. STJ
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24216305, a representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja reformada a pena aplicada ao ora apelante.

Nesta
Superior Instância
, ID 24838077, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja redimensionada a pena aplicada em definitivo, considerando o necessário afastamento da circunstância agravante da reincidência.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
reforma
do pronunciamento condenatório, para que o ora apelante seja
absolvido
ou
desclassificada
a conduta delitiva para o
crime de receptação
, ausentes provas suficientes da
autoria do crime
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena
aplicada, para que a
pena-base
seja reduzida ao patamar mínimo legal, bem como o
afastamento
da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, por violação ao teor da
Súmula nº 444 do c. STJ
.

Adianto, desde logo, que o presente recurso merece ser
parcialmente acolhido
.

Ao ponderar sobre a
materialidade
e
autoria do delito
narrado na
denúncia
, assim se reportou o magistrado sentenciante,
in verbis
:

“(...). II.1.1.
MATERIALIDADE DELITIVA
:
A materialidade
,
ou seja
,
a prova da existência do fato objeto de julgamento
(Subtração patrimonial mediante grave ameaça)
é inconteste
,
conforme boletim de ocorrência
,
termo de exibição e apreensão de objeto
,
auto de entrega
,
depoimentos das vítimas, das testemunhas e demais elementos probatórios constantes nos autos
. Não pairam dúvidas quanto à existência dos fatos objeto de julgamento,
estando a materialidade comprovada
, não havendo tese em sentido oposto, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa. II.1.2.
AUTORIA DELITIVA
: No caso dos fólios, a conduta do acusado foi essencial para a consumação do crime,
sendo ele um autor do delito
. Isso porque,
conforme se infere das declarações da vítima e testemunhas
,
o réu teve a real intenção de cometer o ilícito e agiu ativamente
. Veja-se as declarações: a) Em juízo, a vítima
JOÃO BATISTA RODRIGUES PANTOJA
narra que
não conhecia o acusado antes dos fatos
. Relata
que por volta das 02:00 horas da madrugada
,
transitava com sua esposa e sua filha pela BR 422
,
no KM 20
,
quando dois nacionais atravessaram na via
,
portando armas de fogo e anunciaram o assalto
,
subtraindo sua motocicleta
.
Após amanhecer o dia
,
saiu em busca de vestígios em sua motocicleta e localizou em uma casa a motocicleta
.
Em seguida acionou a Polícia Militar
,
que por sua vez foi até a residência do acusado
,
e lá encontraram documentos com o nome dele
,
além de partes da motocicleta (motor e chassi) e armas de fogo
.
Aduz que os dois acusados estavam encapuzados
,
mas achou a estatura do acusado semelhante a pessoa que lhe assaltou
. b) A vítima,
EDNA VALENTE VEIGA
, em juízo relata
que foram assaltados por dois nacionais
,
por volta de 02:00 horas da madrugada na BR 422
.
Declara que no dia em que foi assaltada olhou para o rosto do assaltante
.
Aduz que na primeira audiência visualizou o acusado nos corredores do Fórum e achou muito semelhante com a pessoa que lhe assaltou
.
Menciona que juntamente com seu esposo seguiu o rastro da motocicleta e chegaram até uma residência
,
onde partes da motocicleta foram encontradas, além de armas de fogo
,
a qual afirma que uma delas foi utilizada para cometer o assalto
. c) A testemunha de acusação, o
PM ODAILSON LEÃO DE SOUSA
,
em juízo aduz que tomou conhecimento dos fatos a partir da vítima
,
que relatou o ocorrido
,
informou o nome do suspeito e indiciou o local onde provavelmente a motocicleta estaria escondida
.
Informa que a motocicleta estava desmontada
.
No imóvel também foram encontradas armas de fogo e peças de outras motocicletas
.
A vítima reconheceu algumas peças como as que compunha a motocicleta
. d) Em juízo, a testemunha de acusação o
PM ADILSON MONTEIRO RAIOL
ratificou o depoimento da testemunha anterior. No que pertine a autoria do réu, a ação é procedente.
A prova oral não deixou dúvida sobre a participação do réu no roubo promovido contra as vítimas
.
As provas acima elencadas comprovam a materialidade do delito de roubo
,
não deixam dúvidas acerca da autoria
,
sobretudo
,
pelas palavras das vítimas que passam firmeza e exatidão de que os fatos são verdadeiros
,
bem como pelas provas coletadas em fase inquisitorial e confirmadas em juízo de que o acusado é um dos autores do delito relatado na peça acusatória
. Por outro lado,
foram encontradas na residência do acusado a motocicleta da vítima
,
já em processo de desmonte
,
além das armas de fogo utilizadas para o cometimento do crime
. Vale lembrar que, em se tratando de crimes patrimoniais, a
palavra da vítima
reveste-se de fundamental importância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contido nos autos, bem como revestidas de riquezas de detalhes, como ora se vislumbra. Lado outro,
não há por que se desconfiar das palavras do Policial Militar que
,
na qualidade de agente público
,
possui fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade
,
qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa
. Outrossim,
cabe asseverar que é inviável a absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos são harmônicas
,
coesas e aptas para demonstrar o envolvimento do réu no delito de roubo narrado na denúncia
. Assim, a leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência material do crime imputado na inicial acusatória, bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática foram suficientemente demonstradas. Comprovada a subtração da res furtiva, com o intuito de apropriação, mediante grave ameaça contra a pessoa, restando assim tipificada a conduta do delito de roubo, nada havendo nos autos que inquine as palavras das vítimas e das testemunhas. Assim,
reconheço o réu EDICARLOS DE OLIVEIRA NUNES como autor do crime de roubo majorado
. (...). No caso em tela,
o patrimônio fora atingido quando os agentes SUBTRAIRAM a motocicleta dos ofendidos
;
e
,
de igual forma
,
a integridade psíquica fora violada quando mostraram a arma de fogo com o intuito de intimidá-las
. O conjunto probatório se mostra harmônico e seguro,
especialmente pelas declarações e reconhecimento pelas vítimas corroborado pelas declarações de testemunhas
,
bem como da apreensão da res furtiva
,
inviabilizando
,
como consequência
,
a pretensão de desclassificação para o delito de receptação e porte de arma de fogo
.
A presença da grave ameaça e da subtração pode ser inquestionavelmente atestada por meio das declarações das vítimas
. (...). Dessarte,
tendo em vista que o réu
,
mediante grave ameaça
,
subtraiu o bem e saiu do local do crime
,
não há dúvida de que houve a consumação do delito
. Verifico, também,
a ocorrência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
. Em relação a
causa de aumento de concurso de pessoas
, de fato, o réu, de acordo com as vítimas, somada a confissão em juízo,
estava em um número de dois quando praticou o delito
. (...).
A prova produzida também não deixa dúvida quanto à prática do delito, em comunhão de esforços
,
caracterizando o concurso de agentes previsto no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal
.
Relativamente ao emprego de arma
,
verifica-se incontestável tal causa de aumento
,
pois se comprovou a existência e utilização do mencionado artefato durante a empreitada criminosa
,
como forma de ameaçar as vítimas, conforme comprovado através dos depoimentos colhidos na fase policial e confirmados em Juízo
. (...).”
ID 24216295.
Grifei

Desta forma, compreendo que a
materialidade
e
autoria do crime
encontram-se pautadas nos autos do
Inquérito por Portaria nº 00054/2019.101021-0
, ID 24216192, especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00054/2019.103861-0
, ID 24216192, pág. 04, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00054/2019.103887-5
, ID 24216192, pág. 05, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 24216192, pág. 09, o
Auto de Entrega
, ID 24216192, pág. 14, o
Auto de Reconhecimento de Objeto
, ID 24216193, págs. 03-04, dos
Laudos de Perícia Balística nº 2020.01.000124-BAL
e
nº 2020.01.000663-BAL
, ID 24216195, págs. 02-04, e 06-07, bem como pela prova testemunhal produzida na fase investigativa e judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para o ora apelante como autor da empreitada delitiva tipificada na inicial acusatória.

Não obstante, em juízo, a vítima
Edna Valente Veiga
ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando
“que foram assaltados por dois nacionais, por volta de 02:00 horas da madrugada na BR 422.
Declara que no dia em que foi assaltada olhou para o rosto do assaltante
.
Aduz que na primeira audiência visualizou o acusado nos corredores do Fórum e achou muito semelhante com a pessoa que lhe assaltou
.
Menciona que juntamente com seu esposo seguiu o rastro da motocicleta e chegaram até uma residência
,
onde partes da motocicleta foram encontradas
,
além de armas de fogo, a qual afirma que uma delas foi utilizada para cometer o assalto
.”
ID 24216295.
Grifei

Neste mesmo sentido, a vítima
João Batista Rodrigues Pantoja
, ao ser ouvido pela autoridade judicial, rememorou
“que não conhecia o acusado antes dos fatos.
Relata que por volta das 02:00 horas da madrugada
,
transitava com sua esposa e sua filha pela BR 422, no KM 20
,
quando dois nacionais atravessaram na via
,
portando armas de fogo e anunciaram o assalto, subtraindo sua motocicleta
.
Após amanhecer o dia
,
saiu em busca de vestígios em sua motocicleta e localizou em uma casa a motocicleta
.
Em seguida acionou a polícia militar
,
que por sua vez foi até a residência do acusado
,
e lá encontraram documentos com o nome dele
,
além de partes da motocicleta (motor e chassi) e armas de fogo
.
Aduz que os dois acusados estavam encapuzados
,
mas achou a estatura do acusado semelhante a pessoa que lhe assaltou
.”
ID 24216295.
Grifei

Curial ressaltar que, em seu depoimento prestado na fase investigativa, o ofendido
João Batista Rodrigues Pantoja
esclareceu
“
que no dia 16/12/2019
,
por volta das 2h
,
na BR 422
,
km 20
,
começo do campo do Anuerá
,
estava trafegando em seu veículo motocicleta (Honda CG 125 TITAN KSE, cor predominante verde, 2002/2003, chassi 9C2JC30213R604024, placa JVO 1370)
,
acompanhado de sua companheira EDNA VALENTE VEIGA e sua filha Tamires Conceição Veiga Pantoja que é especial
,
quando dois indivíduos estavam em uma motocicleta e cercaram a frente do relator
,
estando eles portando uma arma de fogo e mediante grave ameaça subtraíram o veículo acima citado
,
e ameaçaram estuprar a sua esposa e sua filha caso não entregassem o veículo
. Que o relator tentou seguir para ver para onde levavam e viu entrarem para a rua do sítio da grande família, direto na Padre Geraldinho. Que o depoente procurou saber quem eram estes indivíduos com os vizinhos que moram na mesma área que lhe disseram que o piloto da moto que os abordou se chama EDCARLOS DE OLIVEIRA, VULGO CARLINHOS.”
ID 24216192, pág. 13.
Grifei

Em consonância com o relato das vítimas, a testemunha de acusação
Odailson Leão de Sousa
, Policial Militar, acrescentou, em juízo,
“
que tomou conhecimento dos fatos a partir da vítima
,
que relatou o ocorrido
,
informou o nome do suspeito e indiciou o local onde provavelmente a motocicleta estaria escondida
.
Informa que a motocicleta estava desmontada
.
No imóvel também foram encontradas armas de fogo e peças de outras motocicletas
.
A vítima reconheceu algumas peças como as que compunha a motocicleta
.”
ID 24216295.
Grifei

O ora apelante
Edicarlos de Oliveira Nunes
não compareceu à
Audiência de Instrução e julgamento
, mesmo regularmente intimado, razão pela qual o magistrado
a quo

decretou
a sua
revelia
.

Compreendo, portanto, que os elementos de prova disponíveis nos autos são hígidos e robustos a arrimar a condenação, vez que não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a
autoria
e
materialidade do delito
, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...). 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais
. (...).
(STJ – AREsp nº 2.435.147/DF 2023/0294788-5, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. FORÇA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO. CORREIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE.

MAUS ANTECEDENTES. AFERIÇÃO. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO.

SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE RELATIVA À REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS VETORIAIS. REGULARIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). CORREIÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório
. 2. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas circunstâncias fáticas materializadas nos autos e comprovado pelo respectivo ato de Reconhecimento Pessoal regularmente ultimado, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de Roubo Circunstanciado pelo concurso de agentes, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII), devendo ser mantido o provimento condenatório. (...). 8. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0729103-02.2024.8.07.0001, Acórdão nº 1.986.578, Relator (a): Desembargadora SIMONE LUCINDO, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2025, Publicado no DJe: 22/04/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 4. A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e do policial militar que atendeu a ocorrência, além de documentos e relatórios da investigação.
A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância em crimes patrimoniais, sendo suficiente para embasar a condenação, se alinhada às demais provas dos autos
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5003593-85.2018.8.21.0025, Relator (a): Desembargadora
Cleciana Guarda Lara Pech
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgado em: 26/03/2025, Publicação: 27/03/2025).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Curial destacar que os depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais Militares
não merece ser invalidado
, ao passo que não possuem interesse pessoal nos fatos apurados nos autos, sendo pacífica a possibilidade de se acolher o seu relato, mormente quando amparado pelas demais provas embarcadas no processo.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS SOBRE A TRAFICÂNCIA EXERCIDA PELO RÉU. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. TENTATIVA DE EVASÃO. PROVAS LÍCITAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). 5.
O depoimento de policiais, que participaram da diligência, constitui meio de prova válido e idôneo para embasar condenação, especialmente quando prestado em juízo sob contraditório e corroborado por outros elementos probatórios
. (...).
(TJ/CE – Apelação Criminal nº 0215467-58.2021.8.06.0001, Relator (a): Desembargador SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 23/04/2025, Data da Publicação: 24/04/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPOIMENTO POLICIAL COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 6.
O depoimento dos policiais que participaram da ocorrência é válido como meio de prova idôneo, desde que não haja indícios de parcialidade ou má-fé
. (...).
(TJ/ES – Apelação Criminal nº 5000094-79.2024.8.08.0014, Relator (a): Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª – Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/03/2025).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a
tese

de insuficiência de provas
suscitada pela defesa, bem como a pretensão
desclassificatória
para o
crime de receptação
, tipificado no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
,
não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal
absolutória e/ou desclassificatória
ora enfocada.

Passo à análise a
dosimetria da pena
aplicada pelo juízo
a quo
.

No direito brasileiro, a
atividade judicial
de
dosagem da pena privativa de liberdade
, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...).
DOSIMETRIA DA PENA
: III.1.
PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA
: PENA-BASE: (...). 1.
CULPABILIDADE
:
exacerbada
,
eis que o crime foi praticado durante a madrugada e em local ermo
,
impossibilitando assim qualquer tipo de reação
; 2.
ANTECEDENTES
:
acusado possui antecedentes criminais
.
Todavia
,
deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena
,
evitando-se o bis in idem
; 3.
CONDUTA SOCIAL
:
a conduta do acusado no meio social não investigada
; 4.
PERSONALIDADE
:
personalidade não investigada
,
aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual
; 5.
MOTIVOS
:
o motivo do crime foi o lucro fácil
,
inerente ao tipo
,
nada tendo de relevante a ser valorado
; 6.
CIRCUNSTÂNCIAS
:
normais a espécie
,
nada havendo a ser valorado
; 7.
CONSEQUÊNCIAS
:
prejudiciais ao réu
,
eis que o bem da vítima foi parcialmente desmontado
,
não sendo integralmente recuperado
; 8.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
:
a vítima não contribuiu para o ilícito
. Nesse sentido, fixo a
pena base
nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”). Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados,
hei por bem aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado
. III.1.2.
ATENUANTES E AGRAVANTES
: Ausente atenuantes. Numa segunda fase da dosimetria,
reconheço a agravante da reincidência
,
pelo que aumento a pena em 01 (um) ano e 05 (cinco) dias-multa
,
passando a totalizar 07 (sete) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
. III.1.3.
CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA
: Na terceira etapa, conforme expus na fundamentação,
reconheço as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos II e §2-A, inciso I, ambos do CPB
,
de forma que aumento a pena no patamar de 2/3 pelo concurso de pessoas e emprego da arma de fogo
,
e transformo a PENA APLICADA EM CONCRETA
,
DEFINITIVA E FINAL EM 11 (ONZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA
,
fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos
. IV. DETRAÇÃO: Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução. V.
REGIME PRISIONAL
: Nos termos do
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, o Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o
REGIME FECHADO
. VI.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...).
Nesse diapasão deixo de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos
. VII.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
: Nos termos do artigo 77 do CP, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...). Nesse contexto,
deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena
,
prevista no artigo 77 do CPB, uma vez que ausentes o requisito temporal
,
tendo sido aplicada reprimenda superior a dois anos de reclusão
. (...). X. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO - ART. 387, IV DO CPP: Não houve pedido. XI. CONDENAÇÃO POR CUSTAS:
Isento o réu de custas
. XII.
PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
: O pagamento da pena de multa deve se dar no prazo de 10 (dez) dias a partir do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de execução e inscrição em dívida ativa, a cargo da Procuradoria do Estado do Pará. XIII.
PRISÃO PREVENTIVA
:
CONCEDO AO RÉU

o direito a recorrer desta sentença em liberdade por estarem AUSENTES os requisitos autorizadores da prisão preventiva esculpidos no artigo 312 do CPP
. (...).”
ID 24216295.
Grifei

Com efeito, verifico que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado singular estabeleceu a
pena basilar
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação pela prática do
crime de roubo majorado
, aferindo
negativamente
o vetor
“culpabilidade”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo monocrático identificou a incidência da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, exasperando a pena em
01 (um) ano de reclusão
e
05 (cinco) dias-multa
, perfazendo a
pena intermediária
em
07 (sete) anos de reclusão
e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Não foram reconhecidas
circunstâncias atenuantes
da pena.

No
3º estágio dosimétrico
, o magistrado
a quo
reconheceu a presença das
causas de aumento
do
concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo
, aplicando a fração de
2/3 (dois terços)
para incremento da pena, restando a
pena em concreto
no
patamar definitivo
de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
41 (quarenta e um) dias-multa
.

O
regime inicial de cumprimento de pena
foi definido no
fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
.

Ao réu foi
concedido
o
direito de recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que, no
primeiro estágio
da
individualização
da
pena privativa de liberdade
, o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 414)
.

Nesta esteira, a
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR/PI, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicação no DJe: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou:
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP 2023/0020269-0, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª - Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

No caso em apreço, compreendo que o juízo sentenciante analisou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, valorando negativamente o vetor
“culpabilidade”
, de maneira fundamentada, aplicando a
pena basilar
no
acima do patamar mínimo legal
, em estrita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo o que modificar, neste ponto.

Todavia, quanto à
fração de aumento
da
pena-base
, no silêncio do legislador, a
doutrina
e a
jurisprudência pátria
estabeleceram
dois critérios
de incremento da pena-base,
por cada circunstância judicial valorada negativamente
, sendo o primeiro de
1/6 (um sexto) da mínima estipulada
e outro de
1/8 (um oitavo)
, a
incidir
sobre o
intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea
e
bastante
que
justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.

No caso dos autos, o magistrado
exasperou
a
pena-basilar
em
02 (dois) anos de reclusão
, ou seja, aplicou a fração de
1/2 (metade)
sobre a
pena mínima
de
04 (quatro) anos de reclusão
, sem apresentar qualquer fundamentação,
razão pela qual deve ser retificada a pena-base aplicada
, apenas para
ajustar
a
fração de incremento da pena
ao
patamar proporcional
e
adequado
de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima prevista para o
crime de roubo
, por ser mais
justa
e
benéfica
ao réu, ora apelante.

Não obstante, observo ser necessário acolher, ainda, o
pedido de afastamento
da
circunstância agravante da reincidência
, considerando que a
Certidão de Antecedentes Criminas
, ID 24216294, não apresenta o
trânsito em julgado
de
sentença condenatória
apta a ser utilizada para estes fins, nos termos da
Súmula nº 444, do c. STJ
, sendo necessário o seu
decote
, e respectivo ajuste da pena a ser imposta.

Desta feita, torna-se necessário
acolher
a presente pretensão recursal, para proceder à
correção da pena aplicada
, com a
exclusão
da
circunstância agravante da reincidência
, consoante explanado alhures.

Na
1ª etapa dosimétrica
, em atenção ao
princípio da
non reformatio in pejus
, estabilizo a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Na
2ª fase dosimétrica
, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, restando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

No
3º estágio do calculo dosimétrico
, mantenho o reconhecimento das
causas de aumento
do
concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo
, contudo, aplico somente a fração de
2/3 (dois terços)
para aumento da pena, em atenção ao previsto no
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal
, restando, assim, a
pena definitiva
no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos.

Defino o
regime inicial de cumprimento de pena
no
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Incabíveis
a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos
e a
suspensão da pena
, por
não estarem preenchidos
os
requisitos
do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
, respectivamente.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena aplicada em definitivo ao ora apelante
, conforme fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo inalterados todos os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025